Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. CABIMENTO. PORTE DE ARMA BRANCA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. TEMA 857. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu seu pedido de realização de audiência preliminar de transação penal, por entender que o fato narrado na denúncia não pode ser considerado típico.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o cabimento da apelação; (ii) a tipicidade da conduta atribuída ao apelado.
III. Razões de Decidir
3. O art. 76, §5o, da Lei 9.099/1995 prevê o cabimento de apelação apenas da decisão de homologação da transação penal, silenciando sobre a decisão que a rejeita. 3.1. A decisão que deixa de designar audiência preliminar para a oferta de transação, por entender ser atípica a conduta, equivale a uma decisão que deixa de homologar a transação por atipicidade ou que deixa de receber a denúncia, pois há nela análise meritória, sendo possível o conhecimento da apelação.
4. De acordo com o STF, no Tema 857, não obstante o art. 19 tipifique o porte de arma branca, a potencialidade lesiva da arma deve ser aferida no caso concreto. 4.1. A conduta imputada ao apelado pelo Ministério Público é manifestamente atípica, seja porque não há, na hipótese, nenhuma potencialidade lesiva, seja porque o local em que guardada a arma não permitia seu pronto uso, de modo que ausente o núcleo do tipo.
IV. Dispositivo
5. Apelação criminal conhecida e não provida. Decisão mantida em todos os seus termos.
Legislação relevante citada: Lei das Contravenções Penais, art. 19; Lei 9.099/1995, art. 76, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901623, Relator Min. EDSON FACHIN, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, publicado em 25/10/2024.